Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-71.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. JURISDIÇÃO BRASILEIRA. CONTRATAÇÃO REALIZADA EM SITE BRASILEIRO. VOO COM ORIGEM EM SÃO PAULO. APLICAÇÃO DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO. SENTENÇA MANTIDA. FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o caso em exame não se submete à jurisdição brasileira.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76158005). Foram apresentadas contrarrazões (ID 76158008).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação indenizatória contra companhia aérea em razão de extravio temporário de bagagem em voo internacional. Sustentou a competência deste Juizado, nos termos do art. 21, III, “a”, do CPC e art. 101, I, do CDC, por manter domicílio em Brasília/DF, embora estivesse residindo na Austrália em intercâmbio. Relatou ter adquirido passagem aérea no Brasil, com destino a Brisbane, via Doha. No voo realizado em 18/06/2023 houve o extravio de mala, conforme relatório no BNE3212418. O extravio perdurou por mais de 30 dias, privando-a de roupas, objetos pessoais e medicamentos controlados. Alegou gastos emergenciais de USD 1.500,00 e AUD 500,00, além de constrangimento por depender de familiares no Brasil. Afirmou que a bagagem foi devolvida com avarias, incluindo caixa de som avaliada em R$ 3.800,00 e mala de R$ 921,25. Ressaltou que a ré limitou-se a ressarcir o teto da Convenção de Montreal, sem reparar integralmente os prejuízos materiais e morais, razão pela qual buscou a via judicial.
4. Em suas razões recursais, a parte autora sustentou que mantém domicílio civil em Brasília/DF, sendo transitória sua estadia na Austrália, nos termos do art. 70 do CC. Argumentou que as passagens foram adquiridas em território nacional, circunstância confirmada pelo bilhete eletrônico (ID 76157966), atraindo a competência da Justiça brasileira, conforme art. 21, III, “a”, do CPC e art. 101, I, do CDC. Defendeu que a companhia aérea possui filial regularmente constituída no Brasil, sujeitando-se à jurisdição nacional. Alegou, ainda, que a sentença incorreu em error in judicando ao aplicar interpretação restritiva da Convenção de Montreal e ao afastar a proteção do foro do consumidor. Invocou precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais que reconhecem a competência concorrente da jurisdição brasileira em casos de transporte aéreo internacional. Requereu a reforma da decisão para afastar a extinção e assegurar o prosseguimento da demanda, com apreciação do mérito indenizatório.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Definir se a jurisdição brasileira é competente para processar e julgar a demanda e, em caso positivo, se o foro do Distrito Federal é competente para apreciá-la.
III- RAZÕES DE DECIDIR
6. A competência para apreciação da lide é matéria devolvida em sede recursal, cabendo a esta Turma analisar integralmente a questão (art. 21, CPC/2015).
7. No caso, a autora não comprovou residir em Brasília, apresentando apenas documentos em nome de terceiros. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que reside há aproximadamente dois anos na Austrália. A despeito de alegar que sua estadia na Austrália decorre de intercâmbio, há permanência prolongada naquela localidade, havendo a alteração de domicílio (IDs 76157976 e 76157997).
8. Quanto ao contrato, observa-se que a passagem foi aparentemente adquirida em site brasileiro, uma vez que a confirmação de compra foi recebida em português (ID 76157966). O serviço contratado teve como origem a cidade de São Paulo, de onde partiu o voo internacional. Aplica-se a jurisdição brasileira, pois a contratação foi celebrado em território nacional e a obrigação teve início de cumprimento em São Paulo. Todavia, não há base legal que atraia a competência territorial de Brasília, já que não restou comprovado o domicílio da autora nesta circunscrição ou qualquer outro motivo que atraia a competência dos Juizados desta circunscrição.
9. Assim, ainda que se reconheça a aplicação da jurisdição brasileira, o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF falece de competência para o julgamento da demanda, devendo ser mantida a extinção do processo, por fundamento diverso.
IV – DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida no pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei no 9.099/95.